Tribunal: CARF
Processo: 19515.723010/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.723010/2013-78
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.431 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LOUIS DREYFUS COMMODITIES AGROINDUSTRIAL S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO DE OFÍCIO. INTERPOSIÇÃO. LIMITE DE ALÇADA.
Não se conhece de recurso de ofício manejado quando o valor exonerado for
inferior ao limite previsto em ato da Autoridade Tributária, no caso, a Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso de ofício por inferior ao limite de alçada fixado pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023. Inteligência da Súmula CARF no 103.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir José Dalle
Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.723010/2013-78
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

Relatório
CONSIDERAÇÃO INICIAL
Retorna a julgamento o processo em referência, sobrestado até esta data por
força da Resolução no 1402-000.467, de 18/10/2017, desta Turma.
Como visto na oportunidade, trata-se de Recurso de Ofício manejado pelo
Presidente da 5a Turma da DRJ/SPO pelo fato de haver exoneração de crédito tributário acima do
limite de alçada (R$ 1.000.000,00) previsto, na época, pela Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de
2008 (fls. 875/882).
Os lançamentos em debate (IRPJ e CSLL – fls. 329/341), assim se resumem:
IRPJ

CSLL

Segundo o TVF (fls. 326/328), a acusação está assim explicitada:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

“O contribuinte apurou na DIPJ 2009 ano-base 2008 um saldo
negativo de IRPJ e CSLL de, respectivamente, R$ 588.015,39 e R$
33.802,95. Esses valores foram objeto de pedidos de ressarcimento
PerDcomp
n°s.
35987.75114.310712.1.2.02-0506
e
33276.98366.310712.1.2.03-5808,
analisados
nos
processos
administrativos n°s 16692.720222/2013-64 e 16692.720226/2013-
42, respectivamente. Tais pedidos foram indeferidos, conforme
despachos decisórios anexos a este processo, em razão da não
homologação parcial das compensações efetuadas no pagamento de
estimativas de IRPJ e CSLL durante o ano de 2008, conforme
listagens também anexas a este processo.
Na análise dos Processos Administrativos acima citados, que fazem
uso do Saldo Negativo de IRPJ e CSLL do ano-calendário 2008, foi
constatada a glosa parcial na compensação de estimativas, de forma
que as parcelas de crédito confirmadas não foram sequer suficientes
para quitar o IRPJ e a CSLL devidos no período, ensejando valor a
pagar após a nova apuração do saldo.
No Processo Administrativo de n° 16692.720222/2013-64, o IRPJ
devido totalizara R$ 9.881.909,23, ao passo que só foram
confirmadas parcelas de crédito no montante de R$ 5.389.043,06.
Portanto, uma diferença de IRPJ em desfavor do contribuinte no
total de R$ 4.492.866,17.
No Processo Administrativo de n° 16692.720226/2013-42, a CSLL
devida totalizara R$ 3.602.116,77, ao passo que só foram
confirmadas parcelas de crédito no montante de R$ 1.612.060,07.
Portanto, uma diferença de CSLL em desfavor do contribuinte no
total de R$ 1.990.056,70”.
Ainda segundo o TVF (fls. 327), os números contemplados nos autos de
infração estão assim definidos:

Irresignada, a autuada opôs impugnação aos lançamentos (fls. 352/363) e
juntou documentos asseverando (conforme relatório da decisão recorrida, aqui adotado):
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

“7. No que interessa à presente autuação fiscal, a Requerente apurou
saldos negativos (crédito) de IRPJ e CSLL quanto ao ano-base 2008
(exercício 2009) e requereu sua restituição por meio de Pedidos de
Restituição ("PER") (docs. n°s 9 e l0).
8. O saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 588.015,39, é objeto do
processo administrativo n° 16692.720222/2013-64 (doc. n° 11). As
autoridades fiscais não reconheceram o direito creditório pleiteado,
conforme Despacho Decisório em anexo (doc. n° 12). Alega-se que o
crédito da Requerente, decorrente das estimativas antecipadas e das
retenções confirmadas, seria de R$ 5.389.043,06, mas o débito, referente
ao imposto apurado, seria de R$ 9.881.909,23.
9. Com relação à CSLL, a restituição do saldo negativo de R$ 33.802,95 é
tratada no processo administrativo n° 16692.720226/2013-42 (doc. n° 13).
As autoridades fiscais não reconheceram o direito creditório pleiteado,
conforme Despacho Decisório em anexo (doc. n° 14). Alega-se que o
crédito da Requerente, decorrente das estimativas antecipadas e
confirmadas, seria de R$ 1.612.060,07, mas o débito, referente à
contribuição apurada, seria de R$ 3.602.116,77.
10. Em decorrência das apurações feitas nos processos administrativos n°s
16692.720222/2013-64 e 16692.720226/2013-42, as autoridades fiscais
lavraram o presente Auto de Infração para cobrar da Requerente valores
referentes a estimativas que não teriam sido confirmadas quanto ao ano-
base 2008, sendo R$ 4.492.866,17 a título de IRPJ e R$ 1.990.060,70 a
título de CSLL.
11. Contudo, a Requerente não pode concordar com essa cobrança. Como
será demonstrado a seguir, eventuais glosas de crédito feitas em pedidos
de restituição / compensação anteriores não podem ensejar a cobrança de
diferenças na apuração do ano-base 2008.
(...)
17. O crédito de IRPJ objeto da restituição pleiteada no processo
administrativo n° 16692.720222/2013-64 não foi reconhecido diante da
homologação parcial (ou não homologação) das DCOMPs n°s
27072.05055.280208.1.3.08-0667,
11385.96111.
290508.1.3.09-4103,
11891.85965.280608.1.3.09-1564,
07962.86088.260908.1.3.09-8545
e
35078.79187.301008.1.3.09-1526 indicadas na tabela acima, em que
foram compensadas com estimativas mensais de janeiro, abril, maio,
agosto e setembro de 2008.
18. Essas estimativas mensais haviam sido compensadas com créditos de
PIS e COFINS não cumulativos relativos ao 4o Trimestre de 2007 e ao 1o
Trimestre de 2008. Esses procedimentos de compensação (e os respectivos
Pedidos de Ressarcimento dos mesmos créditos de PIS e COFINS) foram
tratados nos processos administrativos n°s 16349.000430/2009-77,
16349.000423/2009-75 e 16349.000424/2009-10, os quais, todavia, foram
deferidos parcialmente por meio de despachos decisórios (docs. n°s 17 a
19).
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

(...)
19. Contra os despachos decisórios que homologaram parcialmente (ou
não homologaram) as compensações realizadas entre créditos de PIS e
COFINS e débitos de IRPJ e deferiram parcialmente os respectivos
Pedidos de Ressarcimento, objeto dos processos administrativos n°s
16349.000430/2009-77, 16349.000423/2009-75 e 16349.000424/2009-10,
a Requerente interpôs Manifestações de Inconformidade (docs. n°s 28 a
30), que aguardam análise e julgamento.
(...)
24. O crédito de CSLL objeto da restituição pleiteada no processo
administrativo n° 16692.720226/2013-42 não foi reconhecido diante da
não homologação das DCOMPs no 11891.85965.280608.1.3.09-1564,
07962.86088.260908.1.3.09-8545
e
35078.79187.301008.1.3.09-1526
indicadas na tabela acima, em que foram compensadas estimativas
mensais de maio, agosto e setembro de 2008.
25. Essas estimativas mensais haviam sido compensadas com crédito de
COFINS não cumulativa relativo ao 1o Trimestre de 2008. Esses
procedimentos de compensação (e o respectivo Pedido de Ressarcimento
do mesmo crédito de COFINS) foram tratados no processo administrativo
n° 16349.000424/2009-10, os quais, todavia, foram deferidos parcialmente
por meio de despacho decisório (doc. n° 19 acima).
(...)
26. Contra o despacho decisório que não homologou as compensações
realizadas entre créditos de PIS e COFINS e débitos de CSLL e deferiu
parcialmente o respectivo Pedido de Ressarcimento, objeto do processo
administrativo
n°
16349.000424/2009-10,
a
Requerente
interpôs
Manifestação de Inconformidade (doc. n° 30 acima), que aguarda análise e
julgamento.
(...)
29. Como indicado acima, os valores de IRPJ e CSLL cobrados nestes
autos decorrem do entendimento das autoridades fiscais de que, não
homologadas parcelas de créditos de períodos anteriores que embasaram
compensações de estimativas mensais, haveria saldo devedor relativo à
apuração do ano-base de 2008.
30. Contudo, a Requerente não pode concordar com esse entendimento.
Nos termos do artigo 74, §§ 6o e 7o, da Lei n° 9.430/96, caso as DCOMPs
apresentadas não sejam homologadas, eventuais débitos não recolhidos em
razão da não homologação de compensações serão cobrados diretamente
pelas autoridades fiscais no âmbito dos próprios processos administrativos
originados a partir das DCOMPs.
(...)
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

34. Em decorrência disso, a homologação parcial das compensações das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL feitas pela Requerente (ainda objeto
de discussão administrativa) não pode ensejar a glosa das estimativas
consideradas na DIPJ do ano-base de 2008 para fins de apuração do IRPJ
e da CSLL devidos, sob pena de haver dupla cobrança dessas estimativas:
uma em razão da não homologação das compensações (feita nos processos
relativos às DCOMPs) e outra em razão da lavratura de Autos de Infração
(feita no presente processo)”.
Em outras palavras, assenta a contribuinte, “caso tenha êxito, todo o crédito
pleiteado será reconhecido e os débitos anteriormente compensados serão extintos”, e, “por outro lado,
caso não obtenha êxito na discussão administrativa e não efetue o pagamento dos débitos, estes serão
inscritos na dívida ativa da União (...) e cobrados por meio de Execução Fiscal”; e segue afirmando
que, “ou os créditos pleiteados serão integralmente reconhecidos (o que implica na homologação das
compensações), ou os débitos não compensados serão cobrados pela União (...) e pagos pelo
contribuinte”, de modo que “de uma forma ou de outra, os débitos compensados serão extintos”
(impugnação – fls. 360 – negritado no original).
Traz jurisprudência e requer o cancelamento dos lançamentos ou,
alternativamente, o sobrestamento do julgamento até que decididas as refregas presentes nos PA
no
16692.720222/2013-64;
16692.720226/2013-43;
16349.000430/2009-77;
16349.000423/2009-75 e 16349.000424/2009-10, em que “se discutem as compensações das
estimativas mensais de IRPJ e CSLL relativas ao ano-base 2008”. (impugnação – fls. 362).
Apreciando o pleito, a 5a Turma da DRJ/SPO exarou a seguinte decisão (fls.
875/882):
“Os autos de infração impugnados pelo contribuinte decorrem da não
confirmação de parcelas do IRPJ e CSLL devidos por estimativa nos
meses de janeiro, abril, maio, agosto e setembro de 2008, objeto de
Declaração de Compensação não homologada.
A Impugnante alega que o crédito correspondente às compensações não
homologadas
encontram-se
em
litígio
nos
processos
16349.000430/2009-77, 16349.000423/2009-75 e 16349.000424/2009-
10, de forma, que não reconhecer o direito creditório, tal qual
estabelecido no Despacho Decisório questionado, implica em
duplicidade da cobrança do débito.
De fato, conforme disposto no artigo 17 da Lei no 10.833/2003 “a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.”
Assim a utilização do crédito correspondente ao pagamento do
IRPJ/CSLL estimado, extinto por meio de declaração de compensação,
deve ser admitido na apuração do saldo a pagar/restituir do
imposto/contribuição, qualquer que seja a situação do PER/DCOMP,
sob pena de que o débito seja exigido em duplicidade, a saber: (i) no
PER/DCOMP em que o débito do IRPJ/CSLL devido por estimativa foi
compensado; e, (ii) no caso em tela a titulo de IRPJ/CSLL não
recolhido.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

O assunto em tela foi objeto da Solução de Consulta Interna COSIT no
18 de 13/10/2006 cuja ementa reproduzo a seguir:
(...)
O entendimento quanto a possibilidade de cobrança de débitos relativos
ao IRPJ/CSLL estimado, confessado em PER/DCOMP não homologado
foi objeto do Parecer PGFN CAT no 88/2014, do qual extraímos o
trecho a seguir:
(...)
13 Ao final do período ocorre à substituição das
estimativas pelo ajuste anual, não existindo liquidez e certeza
na estimativa, razão pela qual é impossível a inscrição e
cobrança das estimativas, conforme exposto no Parecer
PGFN/CAT n.° 1.658/2011, do qual extraímos o trecho a
seguir:
(...)
15 O IRPJ e a CSLL substituem as estimativas,
contudo, é possível que os valores relativos à estimativa
tenham sido compensados e computados como pagamento no
momento do ajuste anual, contudo, essa compensação pode
não ser homologada, ocorrendo a decisão após a apuração do
lucro real. Assim, tratar-se-iam de valores referentes a tributo
consolidados com o ajuste anual, não mais de mera estimativa
do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro.
16 Esse entendimento já é aplicado pela Receita
Federal do Brasil, vejamos trecho da Nota Cosit n° 31/2013, a
qual serve de lastro à consulta:
"Portanto, ao apurar, em 31 de dezembro, o
valor total do imposto devido em lodo o ano-
calendário, o sujeito passivo há de pagar esse valor,
não havendo porque a RFB manter a cobrança de um
débito (estimativa) que foi incorporado por outro
(imposto a pagar). Isso é pacífico. A RFB não cobra
estimativa não paga no ano-calendário: aplica multa
de ofício e cobra o imposto devido na forma de saldo
a pagar."
17 A leitura do trecho acima deixa claro que a RFB
tem consciência da inviabilidade de cobrança das estimativas,
pelo menos até a ocorrência do fato jurídico que enseja a
incidência do IRPJ e CSLL na modalidade anual.
18 Ocorre que, após o ajuste, a estimativa é
substituída pelo tributo, portanto, a estimativa extinta por
meio de compensação foi incorporada ao ajuste, como
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

explicado pela própria Receita Federal do Brasil na Nota
Cosit n.° 31/2013:
(...)
19 O entendimento que podemos extrair do excerto
acima é de que tratamos de tributo em si, não mais de
estimativas, cuja existência se encerra com o ajuste anual,
consoante exposto nos Pareceres PGFN/CAT n° 1.658/2011 e
193/2013, razão pela qual podemos ter uma conclusão
diferente daqueles constantes nos pareceres mencionados,
contudo, sem modificar-lhes em nenhum ponto, apenas por
considerar que no caso estamos tratando de tributo
propriamente dito.
20 A conclusão que podemos formular, a partir do
questionamento da Receita Federal do Brasil, é pela
legitimidade de cobrança de valores que sejam objeto de
pedido de compensação não homologada oriundos de
estimativa, uma vez que já se completou o fato jurídico
tributário que enseja a incidência do imposto de renda,
ocorrendo à substituição da estimativa pelo imposto de
renda. (destaque acrescido)
21 Devemos ressaltar, porém, que deverão ser
realizados ajustes para que fique claro que os valores
cobrados, quando da não homologação de compensação de
estimativa, são, na verdade, IRPJ ou CSLL e não estimativa
dos tributos, pois a confusão pode influenciar as chances de
êxito da cobrança, pois a nomenclatura inadequada pode
levar órgãos administrativos e judiciais a entenderem que a
cobrança seria ilegal
(...)
Em outras palavras, o entendimento PGFN é no sentido de que o
imposto ou contribuição devido por estimativa, incorporado na
formação do saldo negativo utilizado em Declaração de Compensação,
deve ser tratado como tributo devido.
Assim não resta dúvida de que o IRPJ/CSLL estimado, confessado em
PER/DCOMP não homologado, deverá ser exigido/executado como
tributo/contribuição, por conseguinte, o mesmo deve ser admitido na
amortização do IRPJ e da CSLL devidos.
Destarte, cabe o cancelamentos dos autos de infração ora guerreados.
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de
julgar PROCEDENTE a impugnação interposta pela interessada, para
cancelar na integra os Autos de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 329 e
335)”.
A decisão restou assim ementada:
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVA COMPENSADA.
Os débitos correspondentes ao IRPJ e à CSLL devidos por
estimativa/balancete de suspensão, objeto de compensação não
homologada, serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte,
não cabe a constituição mediante lançamento do saldo do
imposto/contribuição a pagar decorrente da não homologação de
compensação declarada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em face da exoneração dos lançamentos, houve interposição de recurso de
ofício pela presidência da Turma Julgadora de 1a Instância.
De seu lado, cientificada da decisão em 21/10/2016 (fls. 888), a contribuinte
não se manifestou.
Neste cenário, os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado na
sessão de 18 de outubro de 2017, tendo este Relator entendido ser necessário o sobrestamento do
julgamento em razão de sua vinculação com outros PA de interesse da contribuinte, conforme
dispositivo da decisão inserto na Resolução no 1402-000.467, abaixo reproduzido:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar
o
julgamento
até
que
os
processos
16692.720222/2013-64,
16692.720226/2013-42, 16349.000430/2009-77, 16349.000423/2009-75
e 16349.000424/2009-10 sejam julgados favoravelmente ao sujeito
passivo no âmbito da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento ou, em caso contrário, sendo objeto de recurso voluntário seja
neles proferida decisão de mérito no CARF, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Pela ocorrência de fatos supervenientes, o presente processo volta a
julgamento, conforme se explicitará adiante no voto.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Trata-se de analisar Recurso de Ofício manejado pela presidência da 5a Turma
da DRJ/SPO em face de decisão prolatada pelo Colegiado de 1o Grau em sessão de 16/08/2016
(fls. 875/882) que desonerou o crédito tributário em litígio, ultrapassando o então limite de
alçada fixado pela Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00).
Antes de qualquer análise, porém, há prejudicial de mérito que necessita ser
apreciada pela Turma Julgadora.
Explico.
Quando da interposição do RO pela presidência da Turma a quo na data de
16/08/2016, o limite de alçada vigente e que exigia o reexame necessário era de R$
1.000.000,00, fixado mediante a citada Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de 2008.
Ou seja, naquele momento temporal, o procedimento adotado pela presidência
da 5a Turma da DRJ/SPO foi absolutamente correto e de acordo com as normas vigentes.
Entretanto, um cenário é quando ocorre a interposição do recurso de ofício,
oportunidade em que se deve observar o limite de alçada vigente naquele momento; outro
cenário se apresenta quando do julgamento do referido recurso no CARF, momento em que se
deve atentar para o limite fixado no instante em que o julgamento se realizar (embora, claro,
existam situações em que tal limite possa ser o mesmo).
Em outras palavras, o limite de alçada existente quando do manejo do recuso
de ofício pela Turma a quo pode não ser, necessariamente, o mesmo quando do julgamento em
2o Grau, posto que, neste caso, devem ser observados os dizeres da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
Concretamente, o limite de alçada que vigia em 2016, quando da interposição
(correta) do recurso de ofício era de R$ 1.000.000,00, enquanto que o vigente em maio/2023,
momento do julgamento em 2a Instância é de R$ 15.000.000,00, em virtude da Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, com efeitos a partir de 1o de fevereiro deste mesmo ano.
Considerando que o valor exonerado em 1a Instância foi pouco superior a 11,3
milhões de reais, o RO não pode ser conhecido, por força da Súmula acima reproduzida.
CONCLUSÃO
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.431 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.723010/2013-78

Pelo exposto e pelo que mais consta nos autos, recebo o RO, pois corretamente
manejado pela autoridade de 1o Grau, mas, em obediência à Súmula CARF no 103, vinculante
aos Conselheiros, deixo de conhecê-lo, por estar abaixo do limite de alçada fixado pela Portaria
MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 921
DF CARF MF
Original